Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712104-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS EMBARGADO: UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP, ELIZANGELA PAULA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS contra o acórdão de ID 51990718, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou entendimento de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discute controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. As instituições de ensino superior, ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o Sistema Federal de Ensino, conforme disposição expressa do artigo 16, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/1996). 2.1. Evidenciado o interesse da União no presente caso, atrai-se a competência da Justiça Federal, consoante previsão do artigo 109, inc. I, da CF/88. 2.2. Em observância ao precedente qualificado do STF, nos termos do art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Federal. 3. Apelo conhecido. Preliminar de incompetência acolhida. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão no acórdão. Sustenta que a Universidade Embargante não pode ser demandada na Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme ADI’s 5.492 e 5.737. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. Já a obscuridade é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. O acórdão embargado, todavia, ao contrário do alegado pelo Embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. No caso em apreço, o Embargante sustenta que por ser pessoa jurídica de direito público estadual, não pode ser demandada na Seção Judiciária do Distrito Federal. Em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Nesse sentido, confiram-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, "a" do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1747399, 07275496920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Na hipótese de competência territorial, portanto relativa, o juízo não pode declinar sem provocação da parte, conforme jurisprudência consolidada no enunciado n. 33, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2- Ainda que se reconheça a relação de consumo, nem mesmo a pretensa proteção ao consumidor serviria de amparo para afastar a vedação ao reconhecimento de ofício da competência territorial. Ajuizada a ação no foro de eleição, caberia ao próprio consumidor o juízo de conveniência em pleitear a remessa dos autos para a jurisdição de seu domicílio. Afinal, ainda que tenha residência em outra unidade da federação, nada obsta que o agravado tenha suas atividades principais nesta capital onde tenha maior facilidade para o exercício do direito de defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (Acórdão 1343363, 07467479720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’ Súmula 33 do STJ. 2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilite a sua defesa, cabendo ao réu alegar eventual prejuízo. 3. Deu-se provimento ao agravo do autor (Acórdão 1248280, 07255996420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Das ementas destacadas, extrai-se que a norma consumerista consagra uma faculdade ao consumidor e não uma obrigação. Assim, caso o consumidor não deseje fazer o uso de tal prerrogativa, qual seja, ajuizar a ação em seu domicílio, poderá ajuizar a ação no foro contratualmente previsto ou, ainda, no foro da sede da Pessoa Jurídica (CPC, art. 53, III, alínea “a”). Considerando que o 1o Réu (União Brasiliense de Ensino Superior e Pesquisa) é domiciliado no Distrito Federal, a argumentação processual formulada pelo Embargante, de incompetência absoluta da Seção Judiciária Especial do Distrito Federal para processar e julgar a ação, ressente-se, contudo, de sustentação. Conquanto o Embargante ostente a condição de autarquia estadual e integre a administração pública estadual indireta do estado de Alagoas, sobeja inexorável a competência da Seção Judiciária Especial do Distrito Federal. Com efeito, a relação jurídica instituída entre os litigantes fora estabelecida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor e, desse modo, a ação deve ser processada e julgada no foro do domicílio que melhor satisfaça o consumidor, nesse caso, domicílio do 1o Réu. A respeito da vedação mencionada pelo Embargante, o entendimento fixado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.492 e 5.737 foi expor a inconstitucional da regra de competência do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015) que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder a ações em qualquer comarca do país: “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. A amplitude do termo “entes subnacionais” abrange tão somente os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, descabendo considerar como inclusos nesses termos as entidades integrantes da administração pública indireta, como no caso do Embargante (autarquia estadual). Desse modo, percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito a multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Reforço que igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de interposição de agravo interno com manifesta intenção protelatória, ou manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 15:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador